Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela antecipada requerida em reconvenção. Transferência de veículo alegadamente recebido em dação em pagamento. Contrato verbal de empreitada. Inexistência de probabilidade do direito. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção, no sentido de determinar a imediata transferência da propriedade do veículo dado em pagamento parcial por contrato verbal de empreitada firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a transferência do veículo antes da sentença final, que apreciará a responsabilidade dos contratantes para fins de rescisão do contrato verbal de empreitada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia gira em torno de contrato verbal de empreitada com alegações recíprocas de inadimplemento, exigindo a instrução probatória e decisão de mérito para aferição do direito à dação em pagamento do veículo.
4. A transferência do veículo constitui o próprio bem da vida em disputa, o que exige a prolação da sentença, quando haverá análise da lide em cognição exauriente e a definição do destino do veículo.
5. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e compatível com o estágio processual, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A transferência de bem objeto de controvérsia em ação de rescisão contratual exige instrução probatória completa e sentença definitiva, sendo incabível sua antecipação por meio de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I.